Tribunal: TJPA
Processo: 0809166-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809166-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: HERBSON CORREA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO PARA RECORRER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. De pronto se atesta que a decisão que não permitiu ao paciente aguardar o julgamento do recurso em liberdade está fundamentada de maneira escorreita, já que, fazem-se presentes, neste momento, fatos concretos que denotam a necessidade da manutenção da custódia cautelar, já que o mesmo foi flagrado com 508 (quinhentos e oito) gramas da substância entorpecente conhecida como oxi, fato que gera indícios de que é um delinquente contumaz no tráfico ilícito de entorpecentes, sendo certo que em liberdade, encontrará os mesmos estímulos e facilidades para voltar a delinquir;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3. Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Rinaldo Ribeiro Moraes, em favor do nacional HERBSON CORREA DE OLIVEIRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Informa o impetrante que o paciente foi sentenciado pelo suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, autos do Processo Crime de nº 0004075-12.2019.8.14.0015.

Assevera que o paciente possui bons antecedentes, família, filho menor de 06 anos, é morador de Icoaraci e tem carteira de trabalho assinada como técnico de refrigeração.

Alega ausência de fundamentação idônea na decisão proferida em sentença condenatória, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que aguarde em liberdade o processamento do recurso de apelação interposto, devendo ser aplicado ao paciente as medidas alternativas diversas da prisão insculpidas no art. 319, I, IV, V e IX, do CPP, confirmando-se no mérito. Juntou documentos,
manifestando interesse de sustentar oralmente este
writ
.

Em data de 16.09.2020, a liminar foi indeferida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, momento em que solicitou informações da autoridade apontada como coatora, e determinou o retorno dos autos a minha Relatoria (ID 3651551).

Prestadas as informações em 18.09.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) Inicialmente, informo que os autos do processo n. 0004075-12.2019.8.14.0015 foram retirados em carga pelo advogado ADILSON FARIAS DE SOUZA, OAB/PA 23745, em 16.09.2020, os quais não foram devolvidos até a presente data.

Informo que, de acordo com as informações do Sistema de Gestão do Processo Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Libra), em 04.08.2020, foi proferida sentença condenatória recorrível nos autos do processo n. 0004075-12.2019.8.14.0015, consistente em ação penal que o Ministério Público do Estado do Pará moveu contra o ora paciente, Herbson Correa de Oliveira, e José Carlos Almeida Silva, oportunidade em que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo que o juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade (documento: 2020.01581151-20), os motivos foram:

(...)
Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem os motivos que autorizaram a decretação de sua prisão preventiva expostos na decisão de fls. 34/35 dos autos da comunicação de prisão em flagrante delito e 27/27-verso destes autos, que ora mantenho.
(...)

Informo que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento de ser necessária a garantia da ordem pública, conforme trecho da decisão que transcrevo (documento: 2019.01938807-97):

Em que pese ser a primeira vez que se tem notícias do envolvimento deles com a prática de tráfico de drogas, a relativa quantidade de droga apreendida, mais de quinhentos quilogramas de oxi, induz que de fato eles tenham envolvimento com o comercio de entorpecente, o que torna possível que, em liberdade, eles voltem a delinquir, além dos autuados residirem em distrito diverso dos fatos os quais estão sendo lhes imputados, JOSÉ CARLOS em Ananindeua e HERBSON no distrito de Icoaraci, município de Belém.

Informo que, em 31.08.2020, foi expedida guia de recolhimento provisória (documento: 2020.0185720-03) e remetida ao juízo da execução penal. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
remédio heróico
ao argumento relativo a
concessão ao paciente para recorrer ao processo em liberdade,
bem como
que o paciente possui bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e é pai de família,
e ainda
que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Os fundamentos do magistrado
a quo
, em sentença condenatória, podem ser vistos do trecho da decisão abaixo colacionada:

“(...) Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade,
por subsistirem os motivos que autorizaram a decretação de sua prisão preventiva expostos na decisão de fls. 34/35 dos autos da comunicação de prisão em flagrante delito e 27/27-verso desteS autos, que ora mantenho. (...)”

De pronto se atesta que a decisão que não permitiu ao paciente aguardar o julgamento do recurso em liberdade está fundamentada de maneira escorreita, já que, fazem-se presentes, neste momento, fatos concretos que denotam a necessidade da manutenção da custódia cautelar, já que o mesmo foi flagrado com 508 (quinhentos e oito) gramas da substância entorpecente conhecida como oxi, fato que gera indícios de que é um delinquente contumaz no tráfico ilícito de entorpecentes, sendo certo que em liberdade, encontrará os mesmos estímulos e facilidades para voltar a delinquir.

Impende ainda transcrever, decisão que decretou a prisão preventiva do acusado:

“(...) 3.
Outrossim, a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva
.

A Constituição Federal preceitua que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, estabelecendo, ainda, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (artigo 5º, LIV e LVII).

Depois, ao tratar da prisão do acusado pela prática de infração penal, autoriza-a somente no caso de flagrante delito ou, desde que não estejam presentes os requisitos para a liberdade provisória, por decisão escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, a qual tem o dever de relaxar imediatamente a prisão ilegal (artigo 5º, LXI, LXV e LXVI).

Nessa esteira, tem-se que a prisão cautelar, nas hipóteses em que ela é admissível, só deve subsistir em casos excepcionais, nos quais, além do fumus comissi delicti, que corresponde à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faça-se presente o periculum libertatis, isto é, nas situações em que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja insuficiente para se garantir a ordem pública e/ou econômica, para conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal (artigos 282, 283, 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal).

No caso sob exame, a prisão preventiva é admissível na situação em apreço, uma vez que o crime atribuído a autuada é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (artigo 313 do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o auto de apresentação e apreensão, o laudo provisório de constatação e os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante atestam a materialidade do crime, e, estes últimos (depoimentos) ainda fornecem indícios de que os autuados sejam os seus autores.

De outro lado, necessária a prisão preventiva dos autuados para garantia da ordem pública.

Em que pese ser a primeira vez que se tem notícias do envolvimento deles com a pratica de tráfico de drogas,
a relativa quantidade de droga apreendida, mais de quinhentos quilogramas de oxi, induz que de fato eles tenham envolvimento com o comercio de entorpecente, o que torna provável que, em liberdade, eles voltem a delinquir, além dos autuados residirem em distrito diverso dos fatos os quais estão sendo lhes imputados, JOSÉ CARLOS em Ananindeua e HERBSON no distrito de Icoaraci, município de Belém.

Destarte, considerando que, no momento, a liberdade das autuadas representa risco à ordem pública, com fundamento nos artigos 282, 310, II, e 311 e seguintes, do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante de
JOSÉ CARLOS ALMEIDA SILVA E HERBSON CORREA DE OLIVEIRA em prisão preventiva. (...)” (grifo nosso).

Entendo, portanto, que tal fato, por si só, denota claramente a periculosidade do paciente, de modo que sua liberdade representa risco concreto à garantia da ordem pública.

Dessa forma, o argumento de ilegalidade da prisão em face da ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, não merece guarida, pois se depreende da decisão de 1º grau que negou o direito de recorrer em liberdade que a autoridade coatora atentou para a devida fundamentação legal, haja vista a existência de motivos autorizadores da manutenção da custódia.

Assim, observa-se que restou configurado, por parte do juízo
a quo
, seu convencimento acerca da necessidade da prisão cautelar do acusado, a fim de garantir-se a ordem pública, haja vista que em razão da expressiva quantidade de entorpecente encontrada em posse do paciente, o mesmo mora em domicílio diverso do local onde aconteceu o crime, sendo um forte indicador da necessidade da referida segregação, eis que poderá evadir-se e voltar a delinquir. Assim, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados em grandes metrópoles, há a necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade. Devendo, portanto, que se preservar a ordem pública. Nesse sentido:

“
Ementa

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes.

2. Ordem denegada. (Processo: HC 131240 SC - SANTA CATARINA 0008100-30.2015.1.00.0000; Segunda Turma; Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA; Publicação: DJe-063 07-04-2016)”.

Vejamos ainda entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.
II – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 144641 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).

Com efeito, observa-se que, ao contrário do alegado na impetração, a custódia do paciente está devidamente fundamentada em razão da existência dos pressupostos legais ínsitos no art. 312 do CPP, de modo que ela não faz
jus
à concessão da ordem para aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Ademais, incabível falar que o paciente se encontra preso por mais tempo que a lei determina, uma vez que sua prisão decorre de sentença penal condenatória.

Outrossim, a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida como trabalhador braçal
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. (...). 2. (...). 3. (...)
Deste modo, rechaça-se a tese levantada pelo impetrante de ausência de fundamentação no retrotranscrito decisum, assim como de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, o que resulta na insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão no caso vertente. Diante disso, forçoso reconhecer que a manutenção da custódia cautelar do paciente é a medida que se impõe ante a inexistência de contaminação de qualquer ilegalidade no ato constritivo.
4. (...) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e em DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. (2017.03131135-86, 178.388, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-25).”

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/11/2020